Tribunal: STF
Processo: Rcl 77102
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Giovany Molina Santos contra ato decisório da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Corda/MA, no processo nº 0800331-38.2025.8.10.0027, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    Para tanto, alega-se que: 



    “O Reclamante, por meio de seu Defensor constituído, mediante requerimentos escritos, pugnou acesso aos elementos probatórios que já estavam devidamente documentados, todavia, conforme imagem abaixo, depois de muita insistência por parte da Defesa do Reclamante, a autoridade judiciária, sem qualquer fundamentação concreta, da Comarca da Barra do Corda indeferiu o acesso.”



    Ao final, requer:



    “A concessão de medida liminar, para o fim de: i - conceder acesso ao defensor do Reclamante à integralidade dos elementos já documentados constantes no I.P. n.º 616/2025, bem como dos elementos constantes nos autos do processo nº 0800331- 38.2025.8.10.0027, em tramitação perante a 2ª Vara Judicial da Comarca de Barra do Corda; 



    A notificação da autoridade reclamada para o fim de prestar informações e, ainda, a intimação do Ministério Público Federal; 



    E, ao fim, após regular processamento, o integral provimento desta Reclamação Constitucional, confirmando a liminar requerida, cassando, por completo,o ato do MM. Juiz da 2ª Vara Judicial da Comarca da Barra do Corda que denegou o acesso ao procedimento, permitindo que a defesa do reclamante Giovany Molina dos Santos obtenha acesso integral a todos os atos que estejam documentados nos autos do processo nº 0800331-38.2025.8.10.0027, igualmente tenha acesso aos elementos documentados no I.P. 616/2025, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, desta Corte Suprema.”



    Em 13/3/25, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de que seja atribuído o valor de “R$ 1.000,00 (mil reais)” (Petição/STF nº 40169/2025).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, recebo o pedido de aditamento à inicial (edoc. 15).



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 19):  



    “Trata-se de feito autuado sob o nº 0800331-38.2025.8.10.0027, com pedido de Decretação da Prisão Temporária, Busca e Apreensão, Extração de Dados e Afastamento do Sigilo de Dados Telefônicos, Interceptação Telefônica e Quebra de Sigilo Bancário em desfavor dos investigados ANTÔNIO CARVALHO DA COSTA, ANTÔNIO MARCOS NASCIMENTO PEREIRA, GIOVANY MOLINA SANTOS, JOSÉ ERMES GOMES SILVA, JOSÉ ROGÉRIO GOMES DE LIMA, MARCELO GOMES CARNEIRO, JOSEMIR BARROS DE SOUZA, WANDERLEY RODRIGUES DA COSTA e WANILTON RODRIGUES DA COSTA requerido pela Autoridade Policial, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, estelionato, falsificações, esbulho possessório, associação criminosa armada e ameaça. 



    A Autoridade Policial inaugurou o Inquérito Policial nº 616/2025, em virtude de homicídio qualificado em face das vítimas Rodrigo Alves Rabelo e Antônio Valciderlan Silva Sousa, ocorrido em 9 de janeiro de 2025, em Barra do Corda/MA, no contexto de disputas fundiárias relacionadas às fazendas Papagaio, Campos e Alpercata. A investigação aponta a possível participação direta e indireta dos investigados, bem como indícios de associação criminosa voltada à prática de grilagem de terras, ameaças e violência contra opositores. 



    Este juízo deferiu a quebra de sigilo e a prisão temporária de ANTONIO CARVALHO DA COSTA, o TOIM das (executor 1); ANTONIO MARCOS NASCIMENTO PEREIRA, o MARCOS PERNAMBUCANO, CPF: 672.062.393-15 (executor 2); GIOVANY MOLINA SANTOS, CPF: 012.494.681-08 (mentor intelectual 1); JOSÉ ERMES GOMES SILVA, CPF: 207.714.953-15 (mentor intelectual 2); JOSÉ ROGÉRIO GOMES DE LIMA, CPF: 900.642.321-15 (mentor intelectual 3); MARCELO GOMES CARNEIRO, CPF: 622.316.373-83 (mentor intelectual 4), tendo em vista a gravidade do crime de homicídio, em especial, pelo meio de execução – prática de pistolagem -, bem como pela imprescindibilidade da investigação, a fim de buscar maiores esclarecimentos sobre a forma de organização do grupo, execução dos crimes e atuação dos investigados na região. 



    Conforme a Autoridade Policial, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 29/01/2025 (id. 139889260). 



    Até o momento, não houve comunicação a este juízo acerca do cumprimento dos mandados de prisão. 



    Quanto à habilitação do advogado do requerente nos autos da representação, fora postergada em virtude de haver diligências em curso, a exemplo, da interceptação telefônica e quebra de sigilo bancário. Por fim, este juízo não impôs sigilo no Inquérito Policial nº 616/2025, que tramita junto à Autoridade Policial” (edoc. 19, p. 4-5, grifamos).  



    Colhe-se das informações que a autoridade reclamada não apresentou fundamento apto a justificar o sigilo das diligências já documentadas, se limitando a enfatizar que a habilitação do advogado do reclamante nos autos “fora postergada em virtude de haver diligências em curso, a exemplo, da interceptação telefônica e quebra de sigilo bancário” (edoc. 19, p. 5)



    Como visto, verifica-se que a investigação teve início em 9/1/2025 e ainda não foi finalizada. Além disso, foi inviabilizado o acesso à todas as peças dos autos, sem distinguir as peças documentas ou em andamento. Sob esse ângulo, vislumbra-se o legítimo interesse do reclamante na obtenção de acesso às peças já documentadas.



    Ressalte-se que o caráter inquisitivo do procedimento, que em princípio mitiga a incidência das garantias do contraditório e da ampla defesa, postergada para futuro processo penal, não afasta de todo o arcabouço de direitos fundamentais titularizados pelo investigado, inclusive aquele que lhe garante o amparo de defensor técnico, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.



    Ademais, esta Suprema Corte já afirmou anteriormente a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. 



    A esse respeito, destaco o HC nº 94.387/RS, no qual o eminente Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, asseverou que  



    “o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados[, bem como] a oponibilidade do sigilo ao defensor constituído tornaria sem efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que lhe assegura a assistência técnica do advogado“ (Primeira Turma, DJe de 6/2/09).  



    Perfilha esse entendimento o seguinte julgado:  



    “I. Habeas corpus: inviabilidade: incidência da Súmula 691 ('Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar'). II. Inquérito policial: inoponibilidade ao advogado do indiciado do direito de vista dos autos do inquérito policial. 1. Inaplicabilidade da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa ao inquérito policial, que não é processo, porque não destinado a decidir litígio algum, ainda que na esfera administrativa; existência, não obstante, de direitos fundamentais do indiciado no curso do inquérito, entre os quais o de fazer-se assistir por advogado, o de não se incriminar e o de manter-se em silêncio. 2. Do plexo de direitos dos quais é titular o indiciado - interessado primário no procedimento administrativo do inquérito policial -, é corolário e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8906/94, art. 7º, XIV), da qual - ao contrário do que previu em hipóteses assemelhadas - não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do preceito legal resolve em favor da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesses do sigilo das investigações, de modo a fazer impertinente o apelo ao princípio da proporcionalidade. 3. A oponibilidade ao defensor constituído esvaziaria uma garantia constitucional do indiciado (CF, art. 5º, LXIII), que lhe assegura, quando preso, e pelo menos lhe faculta, quando solto, a assistência técnica do advogado, que este não lhe poderá prestar se lhe é sonegado o acesso aos autos do inquérito sobre o objeto do qual haja o investigado de prestar declarações. 4. O direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em consequência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório. 5. Habeas corpus de ofício deferido, para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a consulta aos autos do inquérito policial e a obtenção de cópias pertinentes, com as ressalvas mencionadas” (HC nº 90.232/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 2/3/07).



    É importante destacar que a possibilidade de frustração da investigação criminal foi levantada no julgamento de aprovação da Súmula Vinculante nº 14, tanto que se fez constar do enunciado aprovado a limitação do acesso aos elementos já devidamente formalizados nos autos do procedimento. Destaco, por oportuno, trecho do voto do Ministro Cezar Peluso no referido julgamento:  



    “(...) [D]uas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la” (PSV nº 1/DF, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/09).  



    Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legítimo o direito de o reclamante ter acesso aos elementos devidamente formalizados e encartados aos autos do procedimento em que, ao menos em tese, é investigado.



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para viabilizar o acesso do reclamante às peças já documentadas no Inquérito Policial nº 616/2025 e nos autos nº 0800331-38.2025.8.10.0027, que lhe digam respeito, excepcionadas as diligências pendentes de cumprimento.



    Cumpra-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente